Tribunal: TJSP
Processo: 2212367-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. . TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Decisão interlocutória que deferiu a liminar pretendida pela parte requerente, que alega ter sido vítima do chamado "golpe do cashback", autorizando a manutenção da autora na posse do veículo descrito na inicial. Insurgência da corré Ourotur Corporate Eireli, locadora do veículo, que alega não ter relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. . TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Decisão interlocutória que deferiu a liminar pretendida pela parte requerente, que alega ter sido vítima do chamado "golpe do cashback", autorizando a manutenção da autora na posse do veículo descrito na inicial. Insurgência da corré Ourotur Corporate Eireli, locadora do veículo, que alega não ter relação contratual com a autora. Alega, ainda, não ser crível ter a autora agido de boa-fé. Probabilidade do direito da autora e risco de dano ao resultado útil do processo que não foram afastadas. Indícios de que a agravante compôs a cadeia de fornecimento, sendo a parte agravada hipossuficiente na relação descrita na inicial. Agravada que se mostra, prima facie, possuidora de boa-fé do veículo em questão. Manutenção da tutela que se mostra prudente, até que os
fatos sejam mais bem esclarecidos no âmbito dos autos principais, inexistindo risco de irreversibilidade da medida, não incidindo a vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC. Posse mantida em favor da autora mantida também em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara.
RECURSO NÃO PROVIDO.